Tribunal: TJBA
Processo: 8091398-97.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8091398-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOAO CELESTINO AMADO e outros (2) Advogado(s): BRENO GRAVATA DE MENEZES IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. REJEITADAS. BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE DA VINCULAÇÃO AO VALOR VENAL UTILIZADO PARA FINS DE IPTU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR VENAL DE MERCADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPUGNAÇÃO PELO FISCO CONDICIONADA À INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO (ART. 148, CTN). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário da Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona a base de cálculo do ITCMD, pois o ato impugnado reflete a política tributária do órgão e a autoridade detém o poder-dever de revisar as decisões de seus subordinados. Aplicação da Teoria da Encampação. 2. Reconhecida a legitimidade do Secretário de Estado, firma-se a competência originária do Tribunal de Justiça para o julgamento da causa, conforme disposto no art. 123, I, 'b', da Constituição do Estado da Bahia. 3. A base de cálculo do ITCMD, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 4.826/1989 e do art. 38 do Código Tributário Nacional, corresponde ao valor venal do bem, entendido como seu valor de mercado em uma transação realizada em condições normais. 4. É ilegal a utilização do valor venal atribuído ao imóvel para fins de IPTU como base de cálculo do ITCMD. Os tributos possuem fatos geradores e critérios de apuração distintos, não podendo a avaliação municipal ser imposta de forma arbitrária na apuração do imposto estadual. 5. O valor da transação declarado pelo contribuinte, devidamente comprovado por contrato de compra e venda, goza de presunção de veracidade e de que corresponde ao valor de mercado do bem. Tal presunção somente pode ser afastada pela administração tributária mediante prova em contrário. 6. Caso o Fisco discorde do valor declarado, cabe-lhe instaurar o devido processo administrativo para arbitrar a base de cálculo, garantindo ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional. A imposição unilateral de valor diverso, sem o referido procedimento, configura ato ilegal e abusivo. 7. Comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída, o ato coator da autoridade que desconsiderou o valor real da operação para exigir o imposto com base em critério ilegal, resta configurado o direito líquido e certo à anulação do cálculo e à emissão de novo DAE com a base de cálculo correta. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.º 8091398-97.2025.8.05.0001, em que figuram como Impetrantes MARIA JOÃO CELESTINO AMADO, JOÃO JORGE AMADO FILHO e BRUNO CELESTINO AMADO, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG25 PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA